Tribunal: TJMT
Processo: 1063400-14.2025.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1063400-14.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[EYGRID KELL SOUSA NASCIMENTO - CPF: 537.810.901-91 (RECORRENTE), MILTON JONES AMORIM VIEIRA - CPF: 021.624.601-65 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MICROSOFT DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO DE SOFTWARE E VIDEO GAMES LTDA - CNPJ: 04.712.500/0001-07 (RECORRIDO), MAURO EDUARDO LIMA DE CASTRO - CPF: 266.379.768-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO. COBRANÇA INDEVIDA DE SERVIÇOS NÃO CONTRATADOS. MICROSOFT*SUBSCRIPTION. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexigibilidade de descontos realizados em fatura de cartão de crédito, condenar as reclamadas, solidariamente, à restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados e ao pagamento de indenização por danos morais, em razão de lançamentos não contratados pela consumidora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é lícita a cobrança de valores lançados em fatura de cartão de crédito sem comprovação da contratação pela consumidora; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente e para a indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Incumbe à instituição financeira o ônus da prova quanto à origem e legalidade da cobrança impugnada, nos termos do art. 373, II, do CPC, sobretudo quando o consumidor nega a contratação do serviço lançado em fatura de cartão de crédito.

4.

A ausência de comprovação da contratação dos serviços cobrados caracteriza a ilicitude da cobrança e o pagamento indevido, impondo o reconhecimento da inexigibilidade do débito.

5.

Configurada a cobrança indevida e inexistente engano justificável, é devida a repetição do indébito em dobro, conforme o art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

6.

A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, fundada na teoria do risco da atividade, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo irrelevante a demonstração de culpa para o dever de indenizar.

7.

Os descontos indevidos em fatura de cartão de crédito extrapolam o mero aborrecimento e ensejam dano moral indenizável, sendo razoável e proporcional o valor fixado na sentença.

IV. DISPOSITIVO

8.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL

Recurso Inominado:

1063400-14.2025.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Banco Itaucard S.A.

Recorrido(s):

Eygrid Kell Sousa Nascimento

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

24 a 26/02/2026 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença com a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, com fundamento nos artigos 487, inciso I, do CPC, JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais, extinguindo o feito com resolução de mérito, para:

a) DECLARAR INEXIGIBILIDADE dos descontos realizados no valor total de 1.694,00 (um mil, seiscentos e noventa e quatro reais;

b) CONDENAR as partes reclamadas, solidariamente, a restituírem o valor de R$ 3.388,00 (três mil, trezentos e oitenta e oito reais), decorrente da restituição em dobro dos descontos realizados, com juros de mora a serem calculados na forma do artigo 406, § 1º, do Código Civil e correção monetária pelo IPCA, ambos a partir do efetivo prejuízo (Súmula 43/STJ) e;

c) CONDENAR as reclamadas, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), com juros de mora a serem calculados na forma do artigo 406, § 1º, do Código Civil a contar da citação e correção monetária pelo IPCA a partir desta data (Súmula 362 do STJ).
”

A Reclamante alega que possui cartão de crédito, junto a instituição financeira e que foi lançado indevidamente em suas faturas um débito denominado como “
MICROSOFT*STORE, MICROSOFT_SUBSCRIPTION, MICROSOFT*SUBSCRIPTION, MICROSOFT*MICROSOFT 365, PPRO *MICROSOFT
”,
no valor total de R$ 1.694,00, uma vez que não contratou o referido serviço/produto.

O Reclamado aduz que não cometeu qualquer ato ilícito, tendo em vista que a parte autora sequer realizou qualquer reclamação administrativa quanto aos fatos alegados em sua inicial, bem como os descontos ocorreram de forma devida, razão pela qual requer a reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão inicial.

Analisando detidamente as provas juntadas aos autos, verifico que as Requeridas não comprovaram a legalidade da cobrança do serviço denominado como “
MICROSOFT*STORE, MICROSOFT_SUBSCRIPTION, MICROSOFT*SUBSCRIPTION, MICROSOFT*MICROSOFT 365, PPRO *MICROSOFT
”,
que foi cobrado no cartão de crédito da Reclamante, tendo em vista que inexiste a contratação realizada pela consumidora.

Assim, diante da insuficiência das provas, reconheço a ilegalidade dos descontos efetuados na fatura do cartão de crédito da consumidora.

Desta forma, se o consumidor desconhece a origem dos débitos que foram descontados nas faturas de cartão de crédito, incumbe à instituição financeira o ônus da prova quanto à origem da obrigação objeto da presente demanda, nos termos do art. 373, II do CPC, e não o fazendo é devida a restituição da quantia debitada indevidamente.

Para caracterizar a cobrança indevida deve-se verificar a ilicitude em sua cobrança e o pagamento indevido. No caso em tela, vislumbro que houve negligência por parte das requeridas ao efetuar descontos indevidos nas faturas do cartão de crédito da consumidora. Deste modo, resta configurado a ilicitude na cobrança e o pagamento indevido, devendo ser aplicada a repetição do indébito.

Com relação à restituição em dobro, por repetição de indébito, o Código de Defesa do Consumidor, no parágrafo único do artigo 42 dispõe:

“O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável”.

Em se tratando de relação de consumo, como é o caso em análise, o fornecedor responde de forma objetiva, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para o dever de indenizar, é o que dispõe o art. 14 do Código de defesa do Consumidor,
in verbis
:

"Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

Diante da teoria do risco da atividade, é inegável que a instituição financeira agiu com culpa (negligência) por não ter tomado as cautelas necessárias ao realizar cobranças que não foram contratadas pela autora nas faturas do seu cartão de crédito.

Em relação ao
quantum
indenizatório, entendo que o montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais) fixado na sentença mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso concreto.

Ante o exposto
, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
. Condeno a parte recorrente a pagar honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026